Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012244-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS - CPF: 537.427.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA - CPF: 879.857.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA PEREIRA BERNARDES - CPF: 020.548.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDO ALVES CORDEIRO - CPF: 952.935.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE VICTOR MENDONCA - CPF: 084.135.538-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (AGRAVADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVANTE), MARILANDIA PEREIRA BRITO CARDOSO - CPF: 537.780.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – TRABALHO PERICIAL REALIZADO COM ISENÇÃO E DENTRO DAS REGRAS TÉCNICAS EXIGIDAS – AVALIADOR QUE CONSIDEROU DIVERSOS FATORES PARA DETERMINAR O VALOR DO BEM AVALIADO, COMO SUA LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES, ÁREA CONSTRUÍDA, CARACTERÍSTICAS, PADRÃO DO LOGRADOURO, ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO, ALÉM DE LEVAR EM CONTA O VALOR DO BEM, OBTIDO EM PESQUISA REALIZADA JUNTO A SITES DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA REGIÃO

– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial homologado apoiou-se em método e dados técnicos e fáticos objetivos, servindo adequadamente de suporte à convicção do MM. Juízo "a quo"

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial”, em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0003709-25.2009.8.11.0041),
ajuizada pela agravante contra SAYD-NEIA COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.-EPP e outro, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo

autor/agravante, homologando o laudo avaliativo,
“cujo valor encontrado no bem imóvel de matrícula nº 48.656 é de R$1.700.000,00”
(cf. Id. nº 169961181).

A agravante afirma que o cálculo homologado judicialmente
“se encontra acima dos valores condizentes como o mercado, isto porque foi trazido nos autos de origem parecer técnico impugnativo e parecer técnico de avaliação mercadológica que contestam o laudo do perito judicial e avaliaram o imóvel em litígio em R$1.257.391,38”.

Enumera diversos erros presentes no cálculo homologado, aduzindo que “
a metodologia utilizada pelo perito judicial é inadequada ao PTAM apresentado, não foi apresentado aspecto físico e caracterização das benfeitorias, muito menos juntados diagnóstico de mercado, tabelas de fundamentação e precisão conforme a norma brasileira”
afirmando que, em contrapartida
“o contra laudo
(por ela)
apresentado demonstra vasto conhecimento da matéria para desempenho da função de perito avaliador, tendo sido utilizados o método comparativo de dados de mercado com tratamento de fatores e o método de custos de reprodução, concluindo sobre os valores de mercado com arredondamentos no importe de R$1.257.391,38”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
“para que se adote como valor de mercado do imóvel registrado na matrícula nº 48.656 no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis Cuiabá-MT, o valor de R$1.257.391,38, posto que se apresenta mais condizente com os valores praticados pelo mercado imobiliário e encontra guarida em prova técnica produzida por profissional capacitado, especializado e gabaritado conforme se observa do laudo técnico que acompanha o presente recurso”
(cf. Id. nº 169961180).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 171515169 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado pede a reconsideração da decisão liminar, e refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 177426190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Agravante almeja a reforma da Decisão que homologou a avaliação do imóvel objeto da

matrícula nº 48.656, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis Cuiabá-MT, no valor deR$1.700.000,00 elaborado pelo ilustre Perito nomeado, Sr. Luís Gustavo Figueiredo Nascimento, Creci n° 2.981 - 19ª Região (Mato Grosso) (Id. nº 114557832 – autos de origem) , sob a alegação de que o valor da avaliação não foi compatível com o valor dos imóveis vendidos na mesma localidade, devendo ser considerado o laudo elaborado por ela, que avaliou o imóvel no valor de R$1.257.391,38.

Observa-se que os elementos científicos em que o Perito apoia seus estudos e cálculos estão, bem-informados e adequadamente empregados, observada a liberdade científica do
expert
com contexto objetivo e razoável, fundamentado de modo congruente e em harmonia com a ciência técnica de seu conhecimento específico e suas conclusões.

Registra-se, acerca dos valores de mercado dos imóveis que, de fato, são flutuantes no tempo, variam segundo diversos fatores econômicos que interferem na composição de seus preços.

No que tange ao tratamento estatístico e cálculos realizados pelo perito, foram empregados critérios científicos corretos que não sucumbem às críticas da parte que deseja, a desvalorização do bem.

É notório e justificável que nas ações que demandam avaliação imobiliária, cada parte apresenta valores que melhor lhes convém, contudo, a agravante não conseguiu desqualificar o laudo pericial, cuja conclusão merece prevalecer, sobretudo pelo fato de ter sido elaborado com a devida isenção de ânimo, cujas etapas do cálculo e todos os parâmetros utilizados foram indicados no laudo.

A perícia anexada aos autos demonstra que o laudo foi realizado por profissional habilitado, que elaborou parecer técnico satisfatório, com o zelo necessário e seguiu todas as normas atinentes à matéria em discussão.

Assim, ao contrário do pretendido pela recorrente, nenhuma correção merece o trabalho elaborado pelo profissional nomeado pelo d. Juízo
“a quo”
.

Nesse sentido,
“mutatis mutandis”
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.
Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC.
(TJMT – RAI

1016769-88.2020.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Homologação do laudo pericial – Insurgência – Descabimento – Não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, de forma que inviável a realização de nova perícia – Avaliação que é sobre os imóveis, e não sobre a região – Localização dos imóveis que foi considerada – Perita que se valeu de normas técnicas de órgão competente – Razões genéricas – Mero descontentamento com a conclusão da perícia – AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2180737-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023